Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS DO ARTIGO 87 DO CDC.
1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma
2. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes.
3. Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.
4. Agravo de instrumento não provido.